Tribunal: TJPA
Processo: 0810915-85.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810915-85.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE SAMUEL DA CONCEICAO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CESSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação proposta por segurado visando à revisão de ato administrativo do INSS que cessou o pagamento de auxílio-doença, com o consequente restabelecimento do benefício e pagamento de parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença está sujeita à prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a extinção da ação deveria ocorrer sem resolução do mérito, em razão da alegada prescrição apenas das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se à pretensão de revisão de ato administrativo que negou ou cessou benefício previdenciário, quando configurado ato único de efeitos concretos.

4.

Não se trata de hipótese de parcelas de trato sucessivo sem negativa formal, mas sim de indeferimento expresso do INSS em relação à continuidade do auxílio-doença, razão pela qual incide a prescrição do fundo de direito.

5.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, diferentemente da imprescritibilidade do direito à concessão inicial do benefício, a revisão de indeferimento administrativo está sujeita à prescrição quinquenal (STJ, AgInt no AREsp 1230663/MS e AgInt no REsp 1819203/PE).

6.

Ajuizada a ação quase dez anos após o indeferimento (janeiro/2014), resta configurada a prescrição da pretensão.

7.

A extinção do processo, nesse contexto, deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, afastando-se o argumento do apelante quanto à possibilidade de extinção sem julgamento de mérito.

8.Fica resguardada a possibilidade de o apelante solicitar novo pedido à Autarquia Previdenciária, caso entenda preencher os requisitos legais para reconhecimento de sua incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1230663/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1819203/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.10.2019; STF, RE 626.489/SE, Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo nº 0810915-85.2023.8.14.0040) interposta por JOSE SAMUEL DA CONCEICAO contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com seguinte conclusão:

Vale registrar, que a extinção do processo com julgamento do mérito é consequência direta da prescrição, por força do art. 487, II, do CPC, não havendo fundamento jurídico para a extinção sem mérito como requerido. No mais, ressalta-se a possibilidade do apelante solicitar novo pedido à Autarquia Previdenciária, caso entenda preencher os requisitos legais para reconhecimento de sua incapacidade laboral.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter integralmente a sentença, que reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão do autor, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que deve ser aplicada a prescrição apenas às parcelas que antecedem o quinquênio do ajuizamento da ação, aplicando-se o entendimento firmado na Súmula 85/STJ, referente às relações jurídicas de trato sucessivo. Defende a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito.

Insurge-se quanto a extinção do processo com julgamento do mérito, afirmando que a o Magistrado a quo não conheceu, tampouco decidiu sobre o direito que motivou a lide. Pugna pela extinção da ação com base no art. 485, IV, do CPC e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito, para revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença concedido pelo INSS, diante das alegações do apelante de prescrição apenas sobre as parcelas em trato sucessivo e, de que a extinção da ação pela prescrição deveria ensejar julgamento sem apreciação de mérito.

De início, impende registrar o que dispõe o Decreto nº 20.910/32 sobre a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por
dias,
meses
ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações
à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. (grifei)

No caso concreto, pretende o apelante a percepção dos valores correspondentes ao auxílio-doença de período posterior a recusa expressa da Autarquia Previdenciária após o período de 22/12/2011 a 14/01/2014, no qual recebia auxílio-doença. Contudo, a presente ação fora ajuizada somente no dia 17/07/2023 (Id.

17275668), ou seja, quase 10 anos depois e, após o decurso de prazo prescricional quinquenal para as ações pessoais contra a Fazenda Pública, consoante estabelecido no Decreto nº 20.910/32.

Cabe esclarecer, que não se está diante da hipótese tratada no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, em que o STF firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, reconhecendo que inexiste prazo decadencial
para a concessão inicial de benefício previdenciário
.

Em verdade, está se postulando a revisão de ato único de efeito concreto, e não parcelas sucessivas como alega o apelante, há negativa expressa do INSS que cessou o auxílio-doença que o apelante vinha recebendo. Assim, a pretensão de reversão do ato administrativo que negou o auxílio-doença, está evidentemente sujeita à prescrição do fundo de direito, disposta no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o ato indeferitório deve ser questionado observado o prazo quinquenal, consoante infere-se pelos julgados abaixo colacionados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem,
trata-se de ação ordinária ajuizada por José Eduardo Rodrigues Borges, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão para aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente
. O Tribunal de origem, confirmando a sentença que julgara extinto o processo, com resolução de mérito, para declarar prescrita a pretensão do autor, negou provimento ao recurso de Apelação da parte autora.III. Na forma do entendimento jurisprudencial desta Corte, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).Precedentes do STJ.IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1230663 MS 2018/0004349-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR NOVO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, destá sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1819203 PE 2019/0163452-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)

Seguindo a mesma linha de entendimento, bem acentuou o Magistrado de 1ª instância, a saber:

Por outro lado, o caso submetido ao STJ, no EREsp 1269726, discute o prazo prescricional de cinco anos delineado no Decreto-Lei 20.910/1932 (...)

Assim, aquela Corte esclareceu que haverá prescrição do fundo de direito, no prazo de cinco (5) anos, quando houver indeferimento, expresso, do pedido administrativo e, “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932”, mas, tão somente das parcelas vencidas antes o quinquênio anterior à ação proposta.

Com efeito, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão se encontra fulminada pela prescrição, ante o decurso do lapso temporal de quase 10 anos entre janeiro de 2014 (data do ato impugnado) a julho de 2023 (data do ajuizamento da demanda).

Vale registrar, que a extinção do processo com julgamento do mérito é consequência direta da prescrição, por força do art. 487, II, do CPC, não havendo fundamento jurídico para a extinção sem mérito como requerido.
No mais, ressalta-se a possibilidade de o apelante solicitar novo pedido à Autarquia Previdenciária, caso entenda preencher os requisitos legais para reconhecimento de sua incapacidade laboral.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025